Tribunal: TJSP
Processo: 1031558-22.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
r solicitado, manifestou desistência expressa da vaga à responsável pelo Departamento de Recursos Humanos do Município – Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – A juntada posterior do exame de saúde, além de efetivada quando já esvaído o prazo para posse, violou a justa expectativa da Administração Pública acerca da desistência da vaga pela autora, não havendo que se falar, pois, em ato ilegal ou nulidade - Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1031558-22.2021.8.26.0071; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 05/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nomeação

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

05/02/2026

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO E POSSE – Servidora pública – Município de Bauru – Agente Educacional – Alegação de nulidade do ato administrativo que negou posse à autora – Elementos existentes nos autos que demonstram, sem sombra de dúvidas, que a autora, além de não requerer a dilação de prazo para entrega do exame complementar solicitado, manifestou desistência expressa da vaga à

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO E POSSE – Servidora pública – Município de Bauru – Agente Educacional – Alegação de nulidade do ato administrativo que negou posse à autora – Elementos existentes nos autos que demonstram, sem sombra de dúvidas, que a autora, além de não requerer a dilação de prazo para entrega do exame complementar solicitado, manifestou desistência expressa da vaga à responsável pelo Departamento de Recursos Humanos do Município – Vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – A juntada posterior do exame de saúde, além de efetivada quando já esvaído o prazo para posse, violou a justa expectativa da Administração Pública acerca da desistência da vaga pela autora, não havendo que se falar, pois, em ato ilegal ou nulidade - Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.